Tribunal: STF
Processo: ARE 1490279
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão interlocutória que indeferiu pedido de cancelamento da penhora sobre o imóvel gerador dos débitos. Alegação de que o bem constrito seria impenhorável por constituir “bem de família”. Sem razão. Bloqueio inicial de ativos financeiros que não se mostrou suficiente para saldar a totalidade do débito. Ordem de preferência do art. 835 do CPC que não é a absoluta, porquanto a execução se faz em interesse do credor. Devedora que não indicou outros meios mais eficazes e menos onerosos para satisfação da dívida, como preceitua o art. 805, parágrafo único, do CPC. Ainda que se trate, de fato, de bem de família, a impenhorabilidade seria inoponível diante de execução de dívidas condominiais, dada e natureza propter rem da obrigação, conforme precedentes do STJ e desde E. TJSP. Inteligência do art. 3º, IV, da Lei nº 8.009/90.



    Decisão mantida.



    RECURSO NÃO PROVIDO



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se, na origem, de ação de execução de despesas condominiais movida pelo Condomínio agravado em face da ora agravante, sobrevindo deferimento da penhora sobre a unidade geradora dos débitos.



    Inconformada, a executada impugnou a penhora, no entanto, o Juízo a quo manteve seu entendimento, com base na seguinte decisão (fl. 130 - origem):



    (...)



    A decisão não comporta reparos.



    Em primeiro lugar, cabe observar que a ré foi devidamente citada, não sendo cogitável qualquer nulidade no ato citatório, conforme já assentado pelo d. Juízo às fls. 106/107 do processo originário.



    Sem segundo, ressalta-se que foi observada pelo Juízo a necessidade de penhora preferencial em dinheiro (fls. 77), conforme manda o art. 835, § 1º, do CPC, o que foi efetivado, porém, não em montante suficiente para a quitação da integralidade do débito.



    Assim, perfeitamente lícito o pedido de penhora do imóvel gerador dos débitos formulado pelo Condomínio exequente, sendo escusado recordar que a ordem de penhora prevista nos incisos do art. 835 não é absoluta, uma vez que a execução se faz no interesse do credor e pode ser flexibilizada em razão da própria norma contida no § 1º do mesmo dispositivo.



    Em terceiro lugar, frisa-se que a executada não indicou qualquer outro bem à penhora, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC.



    Por fim, a alegação de que o imóvel objeto da constrição se enquadraria no conceito de bem de família não teria o condão de lhe socorrer in casu, haja vista que a impenhorabilidade do bem de família não é oponível quando se tratar de débito gerado pelo próprio imóvel, a exemplo das taxas condominiais.



    Nesse sentido é a inteligência do art. 3º, IV, da Lei nº 8.009/90, bem como da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Nada, portanto, a reparar na r. decisão a quo, a qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente